Tribunal: TJDFT
Processo: 0733818-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733818-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO GRUPO ESQUEL-BRASIL APELADO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FUNDAÇÃO GRUPO ESQUEL-BRASIL contra a sentença (ID 55179114) proferida pela Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança no 0733818-24.2023.8.07.0001, ajuizada pelo SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE em desfavor da apelante, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão inicial para, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil), condenar o réu “ao pagamento do valor de R$ 142.556,20 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), devendo os importes que compõem o montante, designados em ID 168602822 (pág. 3), ser monetariamente atualizados (IGPM/FGV) e acrescidos de juros de mora de 2% (dois por cento) ao mês, desde as respectivas datas de pagamento, nos termos da cláusula quinta, inciso XXIV, do convênio firmado entre as partes (ID 168602819 – pág. 5)” (ID 55179114 – pág. 4). A ré foi condenada, ainda, a arcar com as custas processuais e verba honorária de sucumbência, esta última fixada em 10% sobre o valor da condenação. A ré opôs embargos de declaração contra a referida sentença (ID 55179116), apontando a configuração de erro material, rejeitados pela Magistrada de primeiro grau (ID 55179120). Na apelação cível da ré (ID 55179125), ela suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, “porquanto ao declarar procedentes os pedidos autorias formulados pela parte recorrida, afastou-se da exigência de fundamentação obrigatória, por não haver enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo por esta capazes de infirmar a conclusão adotada no referido decisum ora recorrido (CPC, art. 489, § 1o, inciso e IV)” (ID 55179125 – pág. 8). Argumenta que “não existe razão plausível para a decretação da revelia, porquanto a parte recorrente cumpriu, no tempo exigido, as diligências determinadas pelo juízo sentenciante, situação que não alterou o status quo do processo, porquanto restou comprovada a legitimidade do dirigente da entidade civil sem fins lucrativos para representá-la, afigurando-se, portanto, regular a representação judicial” (ID 55179125 – pág. 8). Pontua, ainda, que comprovou sua situação de vulnerabilidade econômica, por meio da juntada de balanço patrimonial, inexistindo motivo para o indeferimento da gratuidade de justiça almejada. Relativamente à prescrição aduzida, afirma a sua configuração à luz da legislação civil de regência. No mérito, afirma que a Juíza sentenciante, “sem oportunizar o direito entidade apelante ao contraditório e a ampla defesa, acatou apenas os argumentos apresentados pela parte recorrida, desconhecendo os fatos abordados nas teses de defesa sustentadas na contestação, a merecer, por esse motivo, reforma” (ID 55179125 – pág. 8). Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial. Propugna, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça. Sem recolhimento de preparo recursal. Nas contrarrazões (ID 55179129), o autor apelado pede, em suma, o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A apelante requereu, em contestação (ID 55179085), a concessão de gratuidade de justiça, afirmando sua situação de vulnerabilidade econômico-financeira, “conforme balanços patrimoniais referentes aos exercícios de 2020 e 2021 colacionados atestados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios” (ID 55179085 – pág. 2). Os balanços patrimoniais a que se refere a ré foram colacionados nos documentos de ID 555179090 a 55179095. A par da contestação oferecida, a Juíza da causa constatou a impossibilidade de verificação, em virtude de falha de carregamento, das procurações e declaração de hipossuficiência juntadas, concedendo prazo à ré para regularização nos seguintes termos (ID 55179105): “Da análise dos autos, verifica-se que os documentos de ID 174058737 (procuração da requerida) e de ID 174062385 (declaração de hipossuficiência) apresentam falha de carregamento. Ademais, não consta nos autos a ata de eleição do atual Presidente da Fundação Grupo Esquel Brasil, indicado pela requerida como sendo Silvio Rocha Sant’ana. Ainda, os documentos juntados com a finalidade de comprovar a alegada hipossuficiência datam de 2021, não sendo hábeis, assim, à comprovação de eventual insuficiência de recursos. Assinalo, portanto, à parte requerida, o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de regularize sua representação processual, coligindo aos autos instrumento a demonstrar a legitimidade daquele que, em representação da pessoa jurídica, veio a subscrever o instrumento procuratório de ID 174058737, que, igualmente, deverá ser juntado. Imprescindível, para tanto, a comprovação de que estaria investido no cargo de presidente, e, por conseguinte, ostentaria poderes de representação, em Juízo, da pessoa jurídica demandada, o que deve ser feito, nos autos, por meio de documento específico e atualizado (ata de eleição para o mandato vigente). No que concerne ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela pessoa jurídica demandada, é possível o deferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda caso tenha fins lucrativos. Todavia, é indispensável a prova da efetiva inexistência de condições para arcar com o ônus das despesas processuais, sem prejuízo do desenvolvimento e da manutenção das atividades para as quais ela foi constituída. Cuida-se de entendimento cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja Súmula de n° 481 enuncia que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais", entendimento ratificado pelo disposto no artigo 98 do vigente Código de Processo Civil. Destarte, a teor do artigo 99, § 2o, do CPC, demonstre a parte ré, por elementos documentais, idôneos e atuais, posto que aqueles apresentados remontariam a 2021, sua condição de hipossuficiente, além de juntar novamente a referida declaração de hipossuficiência, em igual prazo, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Transcorrido o prazo assinalado, certifique-se e volvam-me conclusos.” Diante do referido despacho, a ré peticionou no feito (ID 55179107), apontando a regularização da representação processual e reiterando o pedido de concessão da gratuidade de justiça, com juntada de balanço patrimonial da entidade do ano de 2022, aduzindo “que embora encontre-se lançado no referido balanço patrimonial o saldo em dinheiro no valor de 365.290,06 (trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e noventa reais e seis centavos), a referida quantia corresponde a 2 ( dois ) termos de fomentos no 03/2022 e 12/2022, celebrados em setembro e dezembro de 2022, respectivamente, celebrados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA-DF, pendentes de execução, conforme esclarecido nas notas explicativas que seguem anexo” (ID 55179107 – pág. 2). Sobreveio a sentença ora atacada (ID 55179114), em que considerada a revelia da ora apelante, em face da deficiência no atendimento à determinação de juntada de procuração, bem como julgado prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado em virtude da irregularidade na representação processual e da revelia reconhecida. Leia-se a sentença: “Trata-se de ação de cobrança, movida pelo SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE em desfavor da FUNDAÇÃO GRUPO ESQUEL - BRASIL, partes qualificadas nos autos. Em suma, relata a parte ter firmado convênio com a requerida (Convênio de Cooperação Técnico-Financeiro n° 35/2014), tendo por objeto a implementação de medidas voltadas a incentivas a inclusão produtiva nas regiões nordeste e norte do Estado de Minas Gerais, com previsão de aporte de valores por ambas as partes. Prossegue descrevendo que o referido convênio, em seu ato de regulamentação, contemplaria cláusula a vedar a utilização de recursos da entidade autora no pagamento de despesas de pessoal no regime de contratação por prazo indeterminado, tendo sido, contudo, em apuração específica, constatados pagamentos em tais condições pela ré, no período de agosto de 2016 a abril de 2018, totalizando o valor de R$ 142.556,20 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos). Nesse contexto, afirma que, ao cabo da apuração, em que teria sido oportunizado à requerida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, teria restado constituída a obrigação de pagar, tendo a ré, contudo, a despeito de instada, quedado inadimplente. Com tais argumentos, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento do importe de R$ 142.556,20 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), a ser devidamente atualizado e acrescido de juros de mora. Instruiu a inicial com os documentos de ID 168602814 a ID 168602832. Citada a requerida ofertou a contestação de ID 174058728. Constatada a ausência de regular constituição da representação processual, em razão de vícios diversos, elencados pelo despacho de ID 174732053, dentre os quais a ausência de procuração, oportunizou-se a retificação, ao que veio aos autos a demandada, em ID 175932251/ID 175932263, abstendo-se, contudo, de apresentar o necessário instrumento procuratório. Os autos vieram conclusos. É o breve relato do necessário. Decido. De início, pontuo que se impõe a decretação da revelia da parte demandada. Isso porque, apesar de colacionada ata de eleição para o mandato vigente, que demonstraria a recondução do diretor presidente (Silvio Rocha Sant’Anna), até 29/03/2025, deixou a ré de juntar instrumento procuratório outorgado ao patrono que subscreveu a peça contestatória, conforme expressamente determinou o despacho de ID 174732053. Assim, não tendo sido regularmente constituída a representação processual, a despeito de amplamente oportunizado, decreto a revelia da requerida. Por conseguinte, dou por prejudicado o exame do pedido de gratuidade de justiça, eis que não veio aos autos por meio da atuação de advogado regularmente constituído. O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do artigo 355, inciso II, do CPC, eis que, para além da revelia em que incorreu a ré, a questão jurídica versada, eminentemente de direito, tem seu aspecto fático suficientemente elucidado pelos elementos informativos coligidos aos autos. Pontuo que se mostra despicienda a produção de qualquer acréscimo, haja vista que a matéria, reprise-se, é de direito, de modo que qualquer dilação, na espécie, se prestaria apenas para postergar a solução da lide. A despeito da contumácia, por se cuidar de aspecto de ordem pública, tenho que se impõe afastar a prescrição da presentão satisfativa, aventada na contestação de ID 174058728. Isso porque, na hipótese vertente, cuida-se de ação de cobrança, que tem por objeto obrigação havida no âmbito de vínculo contratual havido entre as partes (convênio), que findou constituída, de forma líquida, com o parecer técnico acostado em ID 168602822, datado de 12/12/2018. Nesse contexto, aplicando-se o prazo quinquenal estabelecido pelo art. 206, § 5o, inciso I, do CCB, e, ajuizada a demanda em 15/08/2023, não se vislumbra a prescrição, a obstar a pretensão deduzida. Não havendo preliminares ou questões prejudiciais pendentes de apreciação, e, comparecendo os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do mérito. Na hipótese, a pretensão tem por objeto o pagamento das multas que, no contexto dos contratos administrativos celebrados entre as partes, teriam sido impostas à pessoa jurídica contratada, sucedida pelos ora demandados. Examinados os autos, tenho que deve comportar acolhida. Com efeito, pretende a entidade autora impor à parte demandada o pagamento de uma obrigação pecuniária específica, haurida do descumprimento de deveres contratuais, já apurado em instância administrativa antecedente, em ato assim ora consolidado. Ao se abster de opor resistência, eis que quedou revel, a parte ré não questiona a sucessão fática, inclusive no que tange ao processo administrativo que culminou na constituição da obrigação, materializado no parecer técnico acostado em ID 168602822, em cujo contexto veio a se manifestar, conforme se colhe do documento de ID 168602823, exercendo, pois, o regular contraditório e direito de defesa. Nesse contexto, constata-se, de pronto, a inexistência de controvérsia acerca do fato, alegado pela parte autora em sua causa de pedir, de que o referido processo, de natureza administrativa, se acharia concluído, com a consolidação da deliberação pela oponibilidade do crédito à requerida. A apuração do crédito, de ordem contratual, eis que havido no contexto jurídico do convênio estabelecido entre as partes, portanto, foi regularmente levada a efeito, não havendo notícia de que tenha sido judicialmente desconstituída, restando o valor consolidado e não impugnado em sua quantificação. Por certo, ultimado o processo administrativo, em que se asseguraria à parte demandada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, caberia a esta, uma vez irresignada com a imposição da obrigação, vindicar tutela jurisdicional própria e adequada à revisão, ou mesmo à desconstituição, do ato jurídico assim consolidado. Contudo, ao que se colhe do arrazoado resistivo, não se vislumbra a obtenção, pela parte demandada, da revisão extrajudicial da conclusão alcançada pelo referido parecer, tampouco a adoção de qualquer providência, de natureza judicial, voltada à formal desconstituição da obrigação – de fundo contratual – por ele reconhecida, cuja existência e exigibilidade assim constitui ato jurídico aperfeiçoado e gerador de efeitos patrimoniais. A inércia, com tais contornos, retira da requerida a prerrogativa de se furtar ao adimplemento da obrigação pecuniária formalmente constituída. Registre-se, por relevante, que a revisão judicial das causas subjacentes à apuração do crédito, ou mesmo das cláusulas, encetadas no ato de regência do convênio firmado, que a ampararia, estaria a demandar a veiculação de pretensão revisional ou desconstitutiva, em ação própria, ou mesmo em sede de reconvenção (CPC, art. 343), que não veio a ser manejada pela parte demandada. Descabido, portanto, o reexame jurisdicional do convênio firmado entre as partes, ou mesmo dos atos praticados em sua execução, causas determinantes da constituição do crédito ora exigido, à míngua de reconvenção. Com isso, não havendo controvérsia relacionada ao reconhecido inadimplemento do valor devido, tampouco quanto à própria extensão do débito, o reconhecimento da procedência do pedido, nesse tópico específico, é medida que se impõe. Ao cabo do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar os réus ao pagamento do valor de R$ 142.556,20 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), devendo os importes que compõem o montante, designados em ID 168602822 (pág. 3), ser monetariamente atualizados (IGPM/FGV) e acrescidos de juros de mora de 2% (dois por cento) ao mês, desde as respectivas datas de pagamento, nos termos da cláusula quinta, inciso XXIV, do convênio firmado entre as partes (ID 168602819 – pág. 5). Diante da sucumbência, arcará a parte ré com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Dou por extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença datada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, inexistindo requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo.” Compulsando-se os autos, verifica-se que, de fato, a juntada de procuração na contestação (ID 55179088) apresentou falha de carregamento, o que ensejou a determinação de regularização da representação processual (ID 55179105), não atendida a contento após a concessão de prazo para tanto (ID 55179107). Observa-se, a propósito, que a regularização referida, com juntada de procuração, somente ocorreu com a oposição dos embargos de declaração contra a sentença (ID 55179116), nos termos do ID 55179117, o que não afasta as conclusões da sentença no sentido do não atendimento, a tempo e modo adequados, da determinação de regularização da representação processual, circunstância essa que deu azo ao julgamento antecipado do mérito nos termos da legislação processual civil (art. 355, II, do Código de Processo Civil). Dessa forma, como houve a juntada de procuração, ainda que posteriormente à sentença atacada, não há que se falar em irregularidade na representação processual para o exame do recurso ora interposto. Além disso, em que pese tido por prejudicado o pedido de gratuidade de justiça na origem, não há óbice ao seu exame nesta instância recursal. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de formulação do pedido de gratuidade de justiça em via recursal (art. 99, caput, do CPC), por pessoa jurídica (art. 98, caput, do CPC c/c Súmula no 481/STJ). Diante disso, passo a apreciar o requerimento formulado (art. 99, § 7o, do CPC). No recurso, a apelante defende que “comprovou a sua situação de vulnerabilidade econômico, através da apresentação do balanço patrimonial exigido” (ID 55179125 – pág. 8). Razão não lhe assiste. Conforme se extrai do enunciado no 481 da Súmula do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em outras palavras, é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Na espécie, os documentos que instruíram o feito não são capazes de conferir sustentação ao direito alegado pela apelante. Pelo contrário, a comprovação que ela traz ao feito labora no sentido da possibilidade do custeio dos encargos processuais, evidenciando, desde logo, a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC). A apelante trouxe aos autos a cópia de balanços patrimoniais dos anos de 2020 (IDs 55179090 a 55179091 – pág. 1, 55179092, 55179094), 2021 (IDs 55179091 – págs. 2, 55179093, 55179095) e de 2022 (IDs 55179109 a 55179112), não se extraindo deles a hipossuficiência econômico-financeira alegada, a partir de mero cotejo entre as receitas e as despesas explicitadas nos referidos documentos. Assim, em que pese o alegado, não se colhe das referidas provas que a apelante não possa arcar com os encargos processuais desta demanda. Por essa razão, há de ser indeferido o pleito formulado, com a concessão de oportunidade à apelante para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado nesta apelação cível, em virtude do que determino à apelante o recolhimento do preparo recursal (art. 99, § 7o, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora